Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. DUPILUMABE (DUPIXENT). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106 DO STJ. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF.
1. No caso, o autor, de 22 anos, foi diagnosticado com dermatite atópica extensa e necessita submeter-se a tratamento medicamentoso DUPILUMABE (DUPIXENT), devidamente registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, para controlar sua enfermidade, consoante relatório médico da Dra. Letícia Keiko Mori (CRM/DF 17557).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. Compulsando os autos, é possível verificar que o medicamento está devidamente registrado na Anvisa, conforme indicado na inicial e pelo NATJUS/TJDFT. Ademais, o autor demonstrou não possuir condições financeiras de arcar com o referido fármaco e apresentou laudo médico apontando sua imprescindibilidade.
4. Em relação ao relatório médico, ele informa que o autor já foi submetido ao uso de imunossupressores sistêmicos (ciclosporina e metotrexato), alternativas padronizadas, não apresentando resposta clínica satisfatória. Não há outra alternativa disponível no SUS que possa substituir o medicamento em questão, havendo risco de agravamento do quadro de saúde do autor em caso de não fornecimento.
5. No mesmo sentido, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT se manifestou favorável à demanda autoral. Ela reconhece que diante das circunstâncias apresentadas, em especial do fato de que foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, a demanda autoral é justificada, existindo evidências sólidas de que o imunossupressor Dupilumabe (Dupixent) pode ser eficaz no tratamento de formas graves e refratárias da dermatite atópica.
6. Satisfeitos os requisitos exigidos no Tema 106/STJ, o apelante faz jus ao medicamento em questão, o qual oportuniza o melhor tratamento para melhoria de sua qualidade de vida, atendendo aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em especial o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
7. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
8. A tese de que o debate constitucional no STF (Tema 1.002) ainda estaria em curso, em razão da pendência de julgamento de embargos declaratórios não merece prosperar. Em consulta realizada ao sítio eletrônico do STF, constata-se que o acórdão proferido transitou em julgado em 17/11/2023.
9. Negou-se provimento ao apelo.